Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005472-84.2020.8.11.0000
Agravante: SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
Agravado: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Proc. origem n° 1001972-81.2020.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
À Secretaria para que mantenha o feito sobrestado, porquanto determinado por instância superior (Id. 37147987).
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator